Tribunal: TJDFT
Processo: 0047725-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0047725-59.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA AYRES DA MOTTA APELADO: SANDRIA RIBEIRO SANTIAGO DESPACHO Intime-se a apelada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 30719731 e o documento novo apresentado. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator